Tribunal: TJES
Processo: 0012295-53.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012295-53.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES DE SOUZA SOARES e outros (4)

APELADO: XERXES JOSE CALIMAN e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico ajuizada pelos familiares de vítima fatal de colisão ocorrida na BR-101, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo sinistro. Os recorrentes postulam a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados, com condenação ao pagamento de danos morais, danos materiais, pensão mensal e constituição de fundo de capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrido, ao trafegar sobre marca de canalização durante manobra de ultrapassagem, caracteriza culpa concorrente pelo acidente automobilístico; e (ii) estabelecer se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, o laudo pericial técnico de engenharia de tráfego e os esclarecimentos complementares apresentaram conclusões coerentes e harmônicas ao apontarem que a vítima ingressou abruptamente na rodovia BR-101, invadindo a pista contrária e interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo recorrido.

O laudo pericial concluiu que a manobra realizada pela vítima constituiu a causa determinante do acidente, pois ingressou na via preferencial sem observar o fluxo existente e sem conceder preferência aos veículos que já transitavam na rodovia.

O croqui elaborado pela autoridade policial posicionou o ponto de impacto na mão de direção do veículo conduzido pelo recorrido, circunstância que corroborou a conclusão técnica de invasão da faixa contrária pela vítima.

A perícia afastou deficiência de visibilidade no local do acidente e não identificou prova de excesso de velocidade apta a modificar a dinâmica causal do evento.

Embora o recorrido trafegasse momentaneamente sobre marca de canalização durante conclusão de ultrapassagem, em infração ao art. 193 do CTB, os elementos técnicos não demonstraram nexo causal eficiente entre essa conduta e a colisão fatal.

A teoria da causalidade adequada impõe o reconhecimento jurídico apenas da conduta que se apresenta como antecedente causal direto e eficiente do resultado danoso, circunstância não verificada em relação à infração administrativa atribuída ao recorrido.

O conjunto probatório evidenciou que a vítima infringiu os arts. 34, 35, 36 e 186 do CTB ao ingressar na rodovia sem assegurar condições seguras para a manobra e ao invadir a contramão de direção, circunstância que rompeu o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil dos recorridos.

Ausente demonstração dos pressupostos previstos nos arts. 186 e 927 do CC, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A infração administrativa de trânsito prevista no art. 193 do CTB não caracteriza culpa concorrente quando ausente demonstração de nexo causal eficiente entre a conduta do agente e o acidente automobilístico.

A teoria da causalidade adequada exige a identificação da conduta diretamente determinante do resultado danoso para configuração da responsabilidade civil.

O ingresso abrupto em rodovia preferencial, sem observância do fluxo de veículos e com invasão da pista contrária, caracteriza culpa exclusiva da vítima pelo acidente automobilístico.

A ausência dos pressupostos dos arts. 186 e 927 do CC afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 403 e 927; CTB, arts. 34, 35, 36, 186 e 193; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.307.032/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0012295-53.2018.8.08.0030

APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE SOUZA SOARES E OUTROS

APELADO:
XERXES JOSÉ CALIMAN E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE SOUZA SOARES, DAVI GONÇALVES DE SOUZA SOARES, ESTEFFANI DE SOUZA SOARES E RAISSA GONÇALVES SOARES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico
, ajuizada pelos recorrentes contra
XERXES JOSÉ CALIMAN E GUIDO CALIMAN
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente automobilístico.

Em suas razões, os recorrentes alegam que a sentença recorrida se fundamenta exclusivamente em laudo pericial indireto, produzido sem exame imediato da cena do acidente e sem considerar os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive manifestação técnica que teria apontado inconsistências e parcialidade nas conclusões periciais. Sustentam que o próprio laudo reconhece que o apelado trafegava sobre marca de canalização, circunstância caracterizadora de infração gravíssima prevista no art. 193 do CTB, apta a demonstrar sua negligência e a ensejar, ao menos, o reconhecimento de culpa concorrente. Afirmam que a dinâmica do acidente foi equivocadamente interpretada, pois o apelado teria realizado ultrapassagem indevida em local proibido, surpreendendo a vítima e ocasionando a colisão fatal. Defendem, ainda, serem devidos danos morais e materiais decorrentes da morte do provedor familiar, inclusive com fixação de pensão mensal e constituição de fundo de capital para garantia da obrigação alimentar.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil pelo acidente automobilístico ocorrido em 04/02/2016, que culminou no óbito de DARCY FRANCISCO SOARES, esposo e genitor dos autores, bem como à análise da alegada culpa exclusiva ou concorrente do recorrido pela dinâmica do sinistro.

Conforme já relatado, os recorrentes sustentam que o recorrido realizava ultrapassagem indevida sobre marca de canalização, circunstância que teria contribuído diretamente para a colisão frontal ocorrida na BR-101. Defendem, assim, a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Isso porque a conclusão alcançada pelo magistrado singular encontra pleno amparo no conjunto probatório produzido, especialmente no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no laudo pericial técnico de engenharia de tráfego (id. 19504600) e em seus esclarecimentos complementares (id. 19504605), os quais se mostram coerentes, fundamentados e harmônicos entre si.

Com efeito, o laudo pericial foi categórico ao concluir que a causa determinante do acidente decorreu da conduta da própria vítima, ao adentrar a rodovia BR-101, no sentido Sooretama, invadindo a marca de canalização da pista contrária, correspondente ao sentido Linhares, vindo a colidir frontalmente com o veículo Ford Ranger conduzido pelo recorrido Xerxes José Caliman, que concluía manobra de ultrapassagem.

O
expert
consignou expressamente que, embora ambos os veículos transitassem momentaneamente sobre a marca de canalização, a ação causalmente determinante para o evento foi a manobra imprudente realizada pela vítima, que ingressou abruptamente na rodovia sem observar o fluxo existente e sem conceder preferência aos veículos que já trafegavam pela via principal.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que o próprio croqui elaborado pela autoridade policial e reproduzido na perícia técnica posiciona o ponto de impacto na mão de direção do veículo conduzido pelo recorrido, circunstância que reforça a conclusão de que a vítima invadiu a faixa de sentido contrário, interceptando a trajetória do automóvel conduzido pelo requerido.

Além disso, o perito judicial afastou a alegação de deficiência de visibilidade no local do acidente, esclarecendo tratar-se de trecho em reta, com adequado campo visual para ingresso seguro na rodovia. Também não houve comprovação de excesso de velocidade apto a alterar a dinâmica causal do evento.

É certo que o recorrido igualmente trafegava sobre a marca de canalização ao concluir ultrapassagem, conduta administrativamente reprovável à luz do art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, conforme adequadamente destacado na sentença, tal circunstância não se revelou causa eficiente e determinante para a colisão.

Ao contrário, os elementos técnicos produzidos demonstraram que o evento somente ocorreu porque a vítima ingressou indevidamente na rodovia e invadiu a pista contrária justamente no momento em que o recorrido retornava à sua faixa de direção após concluir a ultrapassagem.

Nessa perspectiva, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, aplica-se ao caso a teoria da causalidade adequada, segundo a qual deve ser considerada juridicamente relevante a conduta que efetivamente se apresenta como antecedente causal direto e eficiente do resultado danoso.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ esclarece que
"na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)"
(STJ, REsp 1.307.032/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013).

Assim, ainda que a conduta do recorrido configure infração administrativa de trânsito, não restou demonstrado nexo causal suficiente entre tal comportamento e o acidente fatal, sobretudo diante da inequívoca comprovação de que a vítima adentrou a via preferencial sem as cautelas necessárias, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo recorrido.

A propósito, o laudo técnico foi firme ao apontar que a vítima infringiu os arts. 34, 35, 36 e 186 do Código de Trânsito Brasileiro, ao ingressar na rodovia sem assegurar condições seguras para a manobra e ao invadir a contramão de direção.

Dessa forma, não há elementos capazes de infirmar a conclusão pericial acolhida pelo Juízo de origem, tampouco subsiste fundamento para reconhecimento de culpa concorrente.

Ao revés, o conjunto probatório evidencia que a causa primária e determinante do acidente decorreu exclusivamente da conduta da vítima, circunstância que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil dos recorridos.

Consequentemente, ausente demonstração dos pressupostos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.